Tribunal: TJES
Processo: 5000754-95.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-95.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUZIA TREVIZANI

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MORAIS IDENTIFICADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A relação estabelecida entre as partes e envolve desconto irregular de contribuição associativa é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, em razão da prestação de serviços típicos de fornecedor e da vulnerabilidade da autora, aposentada e beneficiária de serviços ofertados.

2. O
s descontos não autorizados de valores nos proventos da autora
mediante fraude configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

3. Na hipótese em apreço, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia condizente com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora, além de se amoldar à jurisprudência deste sodalício.

3. Recurso provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Luzia Trevizani contra a sentença de id. 16691246, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pancas nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Associação dos Aposentados do Brasil, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) é pessoa idosa, aposentada, de baixa renda, reiterando o pedido de justiça gratuita em grau recursal; (b) os descontos realizados em seu benefício ocorreram sem anuência ou autorização, afetando verba de natureza alimentar; (c) a sentença foi omissa ao desconsiderar o dano extrapatrimonial evidente causado pela conduta da parte ré; (d) o indeferimento da indenização por dano moral contrariou os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento ilícito; (e) o valor de R$ 10.000,00 requerido na inicial mostra-se proporcional ao dano sofrido.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pancas, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da Associação dos Aposentados do Brasil, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

A apelante pretende a reforma parcial da sentença “para condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme requerido na inicial.”

Como se sabe, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, em razão da prestação de serviços típicos de fornecedor e da vulnerabilidade da autora, aposentada e beneficiária de serviços ofertados.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA - IDOSO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Configura dano moral indenizável o desconto não autorizado em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente quando perpetrado contra pessoa idosa em condição de vulnerabilidade social.

2. A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando ausente a demonstração da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança indevida.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o resultado obtido, podendo ser arbitrados em percentual superior ao mínimo legal quando assim justificar o caso concreto.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.331754-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 01/10/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante.

3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor.

4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ.

6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos

7. Recurso conhecido e improvido.” (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

No que diz respeito aos danos morais, os descontos não autorizados de valores nos proventos da autora
mediante fraude configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

No caso em apreço,
considerando as peculiaridades do caso concreto (pessoa idosa, viúva, benefício previdenciário de valor módico, descontos fraudulentos que impactam o próprio sustento da aposentada), bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia reputo condizente com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da autora, além de se amoldar à jurisprudência deste sodalício.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar a associação ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. A apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente condenação da apelada à restituição em dobro dos valores, e para que seja majorada a verba indenizatória por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a relação jurídica entre associação e beneficiário de descontos em proventos de aposentadoria configura relação de consumo; (ii) é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) o valor fixado a título de danos morais em primeira instância deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A natureza jurídica de associação não afasta, por si só, a caracterização da relação de consumo, quando há, na prática, a prestação de serviços mediante remuneração, ainda que sob a forma de contribuição. Presentes as figuras de fornecedora e consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a incidência da legislação consumerista é medida que se impõe.

5. Reconhecida a relação de consumo e a cobrança indevida, a restituição em dobro é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (EAREsp 676.608/RS), estabeleceu que a devolução em dobro prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.
A apropriação indevida de valores diretamente de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar destinada à subsistência de pessoa idosa e vulnerável, extrapola o mero dissabor e atenta contra a dignidade da pessoa humana. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar mais adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao seu caráter pedagógico-punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

8. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associações e beneficiários quando, a pretexto de contribuição, realizam descontos em proventos de aposentadoria para a prestação de serviços, configurando-se típica relação de consumo. 2. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados de consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve considerar a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular práticas abusivas."

(TJES- APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000714-07.2024.8.08.0042, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julg: 09/10/2025).

Por fim, como a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes para fins de fixação dos consectários legais da sentença, entendo que, declarada a nulidade da relação jurídica, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

Diante de tais razões,
dou provimento
ao apelo para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar a recorrida no pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora a partir do último desconto indevido pela Taxa Selic, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.